Tribunal: STF
Processo: Rcl 51846
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Juazeiro do Norte alega haver a Câmara Municipal descumprido o que assentado nos autos da ADI 6.442.



    Segundo narra, o órgão reclamado teria editado, durante a pandemia de covid-19, sucessivas leis com o propósito de conceder aumentos e vantagens remuneratórias a servidores públicos daquele ente da Federação. 



    Sustenta afronta ao que ficou decidido no julgamento da ADI 6.442, em que declarada a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, mediante a qual vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de agentes públicos enquanto perdurar o estado de calamidade pública no País (art. 8º).



    Requer a anulação das referidas normas municipais.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte impugna atos legislativos dotados de generalidade, impessoalidade e abstração, com o intuito de extirpá-los do ordenamento jurídico. Nota-se, portanto, que busca, por meio de ação reclamatória, provimento judicial típico de ações de controle concentrado de normas, o que não se pode admitir, tanto mais quando formulado o pedido por ente político carecedor de legitimidade para deflagrar, nesta Corte Constitucional, o processo de fiscalização normativa abstrata.



    Vale citar, porquanto ilustrativa desse entendimento, a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017)



    A par disso, os Poderes Legislativos de todas as esferas da Federação não se submetem à eficácia vinculante dos pronunciamentos judiciais deste Tribunal em sede de processo objetivo, de sorte que eventual incompatibilidade entre as leis ora atacadas e parâmetros estabelecidos na Constituição da República deve ser arguida nas vias judiciais próprias.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator